Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-80.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702686-80.2018.8.07.0014 RECORRENTE: EDILSON ARAUJO BATISTA RECORRIDA: MARIA SILENE FERREIRA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR EX-COMPANHEIRO. BEM COMUM. DEVER DE INDENIZAR. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA PARTE CONTRÁRIA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de aluguel, em razão do uso exclusivo de imóvel comum, pelo período de dezembro de 20/02/2018 a 25/09/2018. 2. Devidamente demonstrada a hipossuficiência econômica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita ao postulante, com efeitos ex nunc. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa, indenização essa que pode se dar mediante o pagamento de valor correspondente a metade do valor estimado do aluguel do imóvel”. 4. Havendo inequívoca ciência acerca da irresignação do coproprietário quanto à ocupação exclusiva do imóvel em momento anterior à ação de arbitramento de alugueres – in casu, a notificação extrajudicial –, este deve ser considerando o termo a quo para a sua cobrança. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 238, 239, 373, inciso I, e 1.013, todos do CPC, sob o argumento de que o marco inicial para a cobrança dos aluguéis deve ser a da citação válida e não a notificação extrajudicial. Aponta, no aspecto divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigos de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 238, 239, 373, inciso I, e 1.013, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PARTILHA. USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. JUROS DE MORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO. [...] 3. Com a presente ação, buscou-se a extinção de condomínio relativamente a imóvel pertencente a casal que veio a se separar. As instâncias ordinárias autorizaram a alienação judicial, sendo o réu condenado ao pagamento de aluguéis atrasados de imóvel já partilhado entre as partes. 4. É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial. 5. Mesmo naquelas obrigações não quantificadas em dinheiro inicialmente ou ilíquidas, os juros moratórios dos aluguéis atrasados fluem normalmente da data em que o devedor é constituído em mora. 6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes regimentais, o que impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1782828/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/11/2019) (g.n). No mesmo sentido o AREsp 1644613, Rel. Ministro MARO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/5/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, ao analisar o apelo, a turma julgadora assentou: No caso, é incontroverso que o réu usufruiu exclusivamente do bem comum desde a saída da autora, sendo inconteste o seu conhecimento acerca da irresignação quanto à ocupação sem a respectiva contraprestação em momento anterior ao do ajuizamento da ação. Nesse caso, é possível considerar como termo inicial da obrigação de pagar os alugueres a data do recebimento da notificação extrajudicial supramencionada, pois antecedente à propositura da presente demanda. .... Denota-se dos referidos julgados que, não havendo manifestação prévia do coproprietário quanto à intenção de receber os alugueres, deve ser considerada como marco inicial de sua incidência, a data da citação do réu na ação de arbitramento. Todavia, havendo inequívoca ciência acerca da irresignação da outra parte quanto à ocupação exclusiva do imóvel em momento anterior à referida ação – in casu, a notificação extrajudicial –, este deve ser considerando o termo a quo para a cobrança. Insta ressaltar que a notificação extrajudicial (ID 6196298) especifica claramente a obrigação inadimplida, o valor mensal pretendido, o período de sua incidência e o montante total do débito até aquela oportunidade, estando suficientemente dotada de liquidez e certeza. .... Assim, escorreita a sentença que estabeleceu o período da condenação entre a data do recebimento da notificação extrajudicial (20.02.2018) e a da transmissão da posse do imóvel aos novos proprietários (25.09.2018). (ID 24227083) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023